Tribunal: TJPA
Processo: 0054387-56.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054387-56.2009.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CLAYTON NAZARENO DE CARVALHO AMADOR, JOHNNY DE CRISTO ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO2

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N° 0054387-56.2009.8.14.0301

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: CLAYTON NAZARENO DE CARVALHO AMADOR

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, opostos pelo ESTADO DO PARÁ, no qual aponta a existência de omissão no julgado, visto que, ao aplicar o
distinguishing
no julgamento, apenas foram citadas decisões do TJPA e do Superior Tribunal de Justiça, de modo que acórdão foi omisso em apontar ao menos uma decisão do C. STF que justifique ou autorize o distinguishing.

Ao que parece, data vênia, existe um equívoco do nobre embargante no que concerne aos conceitos de “distinguishing” e “
overruling”
.

O
distinguishing
é o método de diferenciação, ou seja, é utilizado através do ônus argumentativo para afastar momentaneamente a aplicação de um precedente judicial em um caso concreto, quando existirem razões suficientes, sendo necessária uma explicação no sentido de demonstrar que os fatos são materialmente distintos, o que não altera a autoridade do precedente, uma vez que não se verifica a qualidade da decisão, e tão somente é constatada a sua não aplicação ao caso.

A distinção pode ser feita por qualquer órgão do judiciário, desde que substancialmente fundamentada,
considerando os princípios da isonomia e da segurança jurídica.

Por sua vez, o
overruling
só pode ser superado pelo mesmo Tribunal que criou o precedente ou por Tribunal Superior.

Não há qualquer vício na decisão recorrida, isso porque, todos os pontos mencionados no recurso de embargos de declaração foram dispostos de forma clara e fundamentada no voto recorrido.

Resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Recurso desprovido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05/02/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL oposto pelo ESTADO DO PARÁ em face do acórdão de id n° 15675147, que julgou desprovido o recurso de apelação também interposto pelo ESTADO DO PARÁ.

Segue a ementa do julgado:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS. CONSOLIDAÇÃO DE SITUAÇÃO FÁTICA PELO LONGO DECURSO DO TEMPO. IMPETRANTES QUE JÁ CONCLUÍRAM O CURSO. RECURSO DESPROVIDO. Trata-se na origem de Mandado de Segurança impetrado por Cleyton Nazareno de Carvalho Amador e Johnny de Cristo Araújo, no qual contaram que participaram do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldados 2008, mas não foram inscritos na 1ª Turma do CFS. Alegam que o Edital n° 25/2009 – PMPA, que homologou o resultado do concurso, foi tornado sem efeito através do Edital n° 28/2009, que somente incorporou e matriculou 50 candidatos do polo de Castanhal, apesar de ter previsto 145 vagas para dita cidade. Desta feita, resolveram impetrar Mandado de Segurança onde requereram, liminarmente, ser incorporados e matriculados no CFSD/2008 e, no mérito, a confirmação da liminar. O mandado de segurança foi impetrado em 19/11/2009, sendo a liminar concedida em 26.11.2009, determinando a matrícula dos Impetrantes no CFSD PM/2008. Além disso, em 07/11/2012, o Estado do Pará informou que “os impetrantes foram incorporados e matriculados no CFSD/2008 e concluíram-no com êxito (BG nº 103, de 31.05.2011), ou seja, já compõem o quadro funcional da Polícia Militar do Estado do Pará há mais de um ano”. Verifica-se que desde 2011 os apelados concluíram o Curso de Formação de Soldados da PM, de modo que -se fosse o caso- a reversão desse quadro implicaria, inexoravelmente, danos desnecessários e irreparáveis à parte, vez que sua exclusão neste momento acarretaria prejuízo aos apelados e ao Estado, que investiu na formação dos impetrantes por longos anos e arcaria em prejuízo de perdê-la, o que não se mostra razoável. Destaco que a hipótese dos autos, não se trata tão somente da mera aplicação da teoria do fato consumado, com a consolidação de uma situação fática pelo simples decurso do tempo, mas também de comprovação de que os impetrantes foram incorporados e matriculados no CDSD/2008 e concluíram com êxito, compondo o quadro funcional da Polícia Militar desde 2011, não havendo que se falar em reforma da sentença que concedeu a segurança.

Recurso desprovido. Sentença Mantida.

Em suas razões (id n° 15891012), o ESTADO DO PARÁ aponta a existência de omissão no julgado, visto que, ao aplicar o
distinguishing
no julgamento, apenas foram citadas decisões do TJPA e do Superior Tribunal de Justiça, de modo que acórdão foi omisso em apontar ao menos uma decisão do C. STF que justifique ou autorize o distinguishing.

Afirma que usou decisão do C. STJ para tanto, ou seja, para alterar ou desconsiderar posicionamento do C. STF em matéria constitucional (ofensa aos artigos 5º, caput e II, e 37, caput, I e II, da Constituição Federal), vinculante, ofende o princípio do juiz natural e aos artigos 926 e 927, IV do CPC.

Ressalta que o C. STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE nº 608.482/RN, afasta a teoria do fato consumado ao caso, uma vez que a manutenção da impetrante no curso se deu apenas por força de liminar.

Requer o provimento do recurso para sanar a omissão apontada.

CLAYTON NAZARENO DE CARVALHO AMADOR apresentou contrarrazões (id n° 16069553).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em questão, conforme relatado acima, o embargante aponta a existência de omissão no julgado, visto que, ao aplicar o
distinguishing
no julgamento, apenas foram citadas decisões do TJPA e do Superior Tribunal de Justiça, de modo que acórdão foi omisso em apontar ao menos uma decisão do C. STF que justifique ou autorize o distinguishing.

Em que pese as alegações contidas nos embargos de declaração, entendo que o presente recurso tem o nítido interesse de rediscutir questão já apreciada por este órgão colegiado, objetivo para o qual não se presta o recurso de embargos declaratórios.

De acordo com o recorrente, para afastar um entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, deveria ter sido apontada ao menos uma decisão do STF.

Ao que parece, data vênia, existe um equívoco do nobre embargante no que concerne aos conceitos de “distinguishing” e “
overruling”
.

O
distinguishing
é o método de diferenciação, ou seja, é utilizado através do ônus argumentativo para afastar momentaneamente a aplicação de um precedente judicial em um caso concreto, quando existirem razões suficientes, sendo necessária uma explicação no sentido de demonstrar que os fatos são materialmente distintos, o que não altera a autoridade do precedente, uma vez que não se verifica a qualidade da decisão, e tão somente é constatada a sua não aplicação ao caso.

Nesse sentido, os autores Dierle Nunes e André Frederico Horta explicam que “ao se afastar de determinado precedente por ocasião de eventual distinção, não se está a questionar sua validade, eficácia, legitimidade ou a hierarquia do tribunal que o formou, mas apenas a afirmar que se trata de direito não aplicável à espécie. Até mesmo por isso é que (..), a distinção pode ser realizada independentemente do nível hierárquico dos órgãos prolatores da decisão e do precedente”. (NUNES, Dierle e HORTA,André Frederico, pág. 313).

O
distinguishing (
distinção) se tornou um método tão importante que foi amplamente discutido no V Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC), gerando diversos enunciados, entre os quais trago os seguintes:

174. (art. 1.037, § 9º) A realização da distinção compete a qualquer órgão jurisdicional, independentemente da origem do precedente invocado. (Grupo: Precedentes)

457. (art. 926) Uma das dimensões do dever de integridade previsto no caput do art. 926 consiste na observância das técnicas de distinção e superação dos precedentes, sempre que necessário para adequar esse entendimento à interpretação contemporânea do ordenamento jurídico. (Grupo: Precedentes, IRDR, Recursos Repetitivos e Assunção de competência)

Assim, a distinção pode ser feita por qualquer órgão do judiciário, desde que substancialmente fundamentada,
considerando os princípios da isonomia e da segurança jurídica.

Por sua vez, o
overruling
só pode ser superado pelo mesmo Tribunal que criou o precedente ou por Tribunal Superior.

No caso narrado, o julgado embargado foi devidamente fundamentado sobre o motivo pelo qual o entendimento foi mantido, vejamos:

“Sem delongas, entendo que o recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará não merece prosperar, tendo em vista que a ocorrência de uma situação peculiar que não pode ser desconsiderada: o mandado de segurança foi impetrado em 19/11/2009 (id n° 13877677 - Pág. 2), sendo a liminar concedida em 26.11.2009, determinando a matrícula dos Impetrantes no CFSD PM/2008 (id n° 13877687 - Pág. 3). Além disso, em 07/11/2012, o Estado do Pará informa que “os impetrantes foram incorporados e matriculados no CFSD/2008 e concluíram-no com êxito (BG nº 103, de 31.05.2011), ou seja, já compõem o quadro funcional da Polícia Militar do Estado do Pará há mais de 01 (hum) ano” (id n° 13877696 - Pág.3).

Destarte, verifica-se que desde 2011 os apelados concluíram o Curso de Formação de Soldados da PM, de modo que -se fosse o caso- a reversão desse quadro implicaria, inexoravelmente, danos desnecessários e irreparáveis à parte, vez que sua exclusão neste momento acarretaria prejuízo aos apelados e ao Estado, que investiu na formação dos impetrantes por longos anos e arcaria em prejuízo de perdê-la, o que não se mostra razoável.

A despeito da teoria do fato consumado não ser aplicada para situações em que tem origem em decisões precárias, verifica-se que em casos excepcionais, em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo por intermédio do mandado de segurança concedido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de admitir a aplicação da referida teoria.”

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), 05 de fevereiro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/02/2024